Tribunal: STF
Processo: HC 259132
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Douglas de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 974.777/SP (evento 5).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao paciente, determinar a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de sanção de caráter coletivo, sem a devida individualização da conduta, impossibilitando o estabelecimento de nexo causal direto entre o paciente e o ilícito praticado. Alega que “a ausência de individualização, por sua vez, torna o processo disciplinar um simulacro de legalidade, maculado em sua origem, pois incapaz de assegurar ao custodiado a possibilidade de defesa efetiva, diante da inexistência de imputação concreta e circunstanciada”. Assevera a ausência de lastro probatório acerca da autoria e da materialidade do ocorrido. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da falta disciplinar grave.



    É o relatório. Decido. 



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE NOVOS ARGUMENTOS. SÚMULA 182/STJ. FALTA GRAVE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, impetrado contra decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave pelo sentenciado. 



II. Questão em discussão 



2. A controvérsia consiste em verificar se é possível absolver o apenado da falta grave homologada com base nos depoimentos de agentes penitenciários, bem como se houve sanção coletiva. III. Razões de decidir 



3. De acordo com o entendimento firmado por esta Corte Superior, a desconstituição ou a reclassificação de falta disciplinar de natureza grave homologada após regular procedimento administrativo, em que foi garantido o contraditório e a ampla defesa, implica em revolvimento fático-probatório. 



4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que a identificação individual de cada participante na prática da falta disciplinar afasta a alegação de sanção coletiva.



5. Afastar o reconhecimento da falta, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



IV. Dispositivo e tese 



6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau, ao homologar o procedimento disciplinar e reconhecer a falta disciplinar, assinalou que “Pelos elementos constantes dos autos, ficou evidente a conduta espúria perpetrada pelo sindicado, conforme se constata nos termos de declarações dos funcionários, Daniel Gomes Faria, Reginaldo Tolentino Pereira e Menandro Cestari Lomba, acostados a folhas 615/616, 617/618 e 619/620, respectivamente. Cabe frisar que as atitudes do sindicado demonstram seu desrespeito perante as regras estabelecidas para o cumprimento da pena, sendo que a observância de tais regras pelos detentos é de suma importância para o regular funcionamento da unidade. Além disso, se considerada tal atitude como de baixa gravidade, instalar-se-ia a desordem nas penitenciárias, o que não se pode admitir. Caracterizada a falta grave, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade, tampouco em desclassificação para falta média ou leve” (evento 3).



    Interposto agravo em execução, a Corte Estadual consignou que a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas e ressaltou que:



    “A responsabilidade do agravante se mostra incontestável, haja vista a prova incriminadora produzida no procedimento apuratório, que teve regular processamento e foi concluído sem qualquer vício ou irregularidade, demonstrando que, no dia 07.12.2023, o sentenciado proferiu ameaças, participou de princípio de motim, tumulto generalizado, movimento de subversão à ordem e a disciplina do estabelecimento prisional e exerceu liderança negativa. 



    Com efeito, apesar da negativa do recorrente (fls. 128), o diretor do Centro de Segurança e Disciplina, Daniel Gomes Faria, o diretor do Núcleo de Segurança do turno II, Reginaldo Tolentino Pereira e o servidor Menandro Cestari Lomba, acompanhavam a contagem dos sentenciados para troca de turno, quando ouviram pedido de socorro vindo dos alojamentos, pois o servidor Luciano Ferreira de Souza estava sendo agredido pelos sentenciados do alojamento IV, alas G e H. Diante disso, todo o corpo funcional se dirigiu ao local, onde foram recebidos sob ameaças e atos hostis por parte da população carcerária, que gritava constantemente para que saíssem de lá, bem como diziam que se “relassem no irmãozinho” deles, a “cadeia ia virar”, se referindo ao reeducando que realizou a agressão. Diante do cenário, foi necessário a convocação dos demais servidores do CPP, para reforçar a segurança na unidade prisional. Feito isso, parte dos funcionários contornou o fato naquele alojamento, enquanto os depoentes decidiram recolher o restante da população carcerária, cada um em sua ala, com o objetivo de acalmar os ânimos e retomar a normalidade. Porém, notaram que parte dos sentenciados, lideravam negativamente a população, que resistia às orientações e causava tamanho transtorno. Assim, foram identificados os principais líderes, para responsabilização, sendo eles, Alex Sanches da Silva, Alexandre da Silva Santos, Alexsander Rodrigues Menezes Xavier, Anderson Kleber Perlin, Bruno Garcia da Silva, Clayton Cesar Marques dos Santos, Cleber Calado, Erasmo Dal Col Junior, Fabio Alexandre de Souza, Flavio Ferreira da Silva, o agravante Jonathan Douglas de Oliveira, Julio Cesar Marçal Porfirio, Luis Miguel Coelho Alonso, Mohamed Dib Issa, Ricardo Jesus dos Santos, Rodrigo Odilon Rosa, Thiago Munhos e Walter Rezende (fls. 32/33, 34/35 e 36/37). 



    Ressalte-se que as declarações dos Agentes de Segurança Penitenciária não podem ser invalidadas, já que não tinham qualquer motivo para incriminar a reeducando de forma indevida.”. (evento 4)



    De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus, assentou que:



     “Da leitura dos excertos supratranscritos, observa-se que as instâncias ordinárias entenderam pela natureza grave da infração cometida pelo apenado, que foi objeto de apuração em regular procedimento administrativo, ouvidos os agentes de segurança, que confirmaram os fatos de forma coesa. 



    Sendo assim, ao menos naquilo que é possível examinar na via eleita, mostra-se inviável dar impulso à atuação excepcional deste Tribunal Superior para a absolvição da falta de natureza grave, visto que, para tanto, far-se-ia necessário o revolvimento do acervo fático-probatório reunido na origem.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores e acolher a tese defensiva de absolvição da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente